Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600239-21.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600239-21.2024.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 22/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Direito de Resposta,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Tutela de Urgência
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600239-
21.2024.6.16.0046, que com fundamento no artigo 31, da Resolução 23.608/19 do TSE, julgou
procedente o pedido de Direito de Reposta ajuizado pela Coligação Foz em Primeiro Lugar em
desfavor de Edenilson Alves de Queiroz Júnior, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo
Civil, por analogia, para determinar (obrigação de fazer) a publicação do direito de resposta
pleiteado. Deverá o direito de resposta se limitar a informar sobre a inexistência de filho havido
fora do casamento e a publicação deve obedecer ao disposto no art. 32, inciso IV, alíneas "d", "e" e
f, da Resolução 23.608/19 do TSE". Para tanto fixo prazo de 24h para a manutenção da divulgação
da resposta, pois não foi possível ao representante identificar com precisão o tempo de exibição.
Deverá o representado se atentar ao disposto no art. 36 da resolução supracitada, que fixa multa
para o caso de descumprimento. (Direito de Resposta com pedido de liminar formulado pela
Coligação "Foz em Primeiro Lugar" em desfavor de Edenilson Alves de Queiroz Júnior, residente
neste município de Foz do Iguaçu/PR. Fundamentou o pedido de direito de resposta em razão de
que o Requerido teria, em 27/08/2024, divulgado em sua rede social Instagram informações falsas
com o intuito de difamar e atingir a honra de candidato registrado pela Requerente, imputando-lhe
o nascimento de um filho havido fora do casamento, utilizando-se, para isso, de imagens de teste
de DNA retirada das internet. Afirmou ainda que as imagens utilizadas na postagem são montagens
destinadas a difamar o candidato e que a postagem original, divulgada em 27/08/2024, já fora
removida pelo seu autor. Juntou arquivo de áudio e vídeo a fim de comprovar a publicação objeto
do pedido de direito de resposta. Anexou na inicial "print s" identificados como "conclusões do
laudo técnico pericial" e de um perfil de internet nominado como "Ed Queiroz". Em emenda à
petição inicial, juntou ao feito cópia de sentença extraída de processo diverso de investigação de
paternidade, tendo o candidato a cargo de Prefeito como parte). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDENILSON ALVES DE QUEIROZ JUNIOR (RECORRENTE)
ANTONIO MARCOS DA SILVA (ADVOGADO)

FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] -
FOZ DO IGUAÇU - PR (RECORRIDO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141783
17/10/2024
12:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.060

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600239-21.2024.6.16.0046 – Foz do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: EDENILSON ALVES DE QUEIROZ JUNIOR
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS DA SILVA - OAB/PR72610
RECORRIDO: FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO EM PERFIL PESSOAL DA REDE SOCIAL INSTAGRAM. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto por proprietário de perfil na rede social Instagram contra a sentença do
Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, que concedeu direito de resposta à coligação de
candidato a prefeito.
A sentença determinou a concessão do direito de resposta, em razão da divulgação de fato
inverídico sobre o candidato da coligação representante, conforme previsto nos artigos 58, IV, da Lei
nº 9.504/97 e 31, da Res. TSE nº 23.608/2019.
O recorrente sustenta, em suma, que a propaganda foi lícita, baseada em declarações verídicas, e
que não houve calúnia, difamação ou injúria, nem desinformação ou descontextualização grave.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se as falas do recorrente em propaganda eleitoral na internet justifica a concessão de direito de
resposta;
(ii) saber se houve violação à liberdade de expressão ao conceder o direito de resposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade de expressão, garantida pelo art. 5º, IX, da Constituição Federal, deve ser ponderada
com o direito ao equilíbrio eleitoral, especialmente em casos de desinformação que possam
Num. 44141783 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712475337300000043091800
Número do documento: 24101712475337300000043091800
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:10:32

prejudicar a integridade do processo eleitoral.
No caso concreto, restou demonstrado que a publicação impugnada apresentou falas com fato
inexistente sobre o candidato da coligação representante, com potencial de induzir o eleitor a erro,
conforme demonstrado na sentença e nas provas audiovisuais anexadas.
O art. 58 da Lei nº 9.504/97 assegura o direito de resposta para restabelecer a verdade diante de
propaganda eleitoral que veicule afirmações sabidamente inverídicas ou descontextualizadas.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem reconhecido que a manipulação de falas
com o intuito de causar desinformação justifica a concessão de direito de resposta, sendo necessário
preservar a igualdade de condições entre os candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que concedeu direito de resposta à recorrida.
Tese de julgamento: "A manipulação de falas de candidatos em propaganda na internet, quando realizada
baseada em fatos e provas falsas com o intuito de induzir o eleitor a erro, configura desinformação e
justifica a concessão de direito de resposta."
Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, IX
Lei nº 9.504/97, art. 58
Resolução TSE nº 23.608/2019, arts. 27, § 1º e 32, inc. III
Resolução TSE nº 23.610/2024, art. 9º-C

Jurisprudência relevante citada:
TRE/ES - RECURSO ELEITORAL nº 060037776, Acórdão, Des. Marcos Antonio Barbosa De Souza,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 23/09/2024

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDENILSON ALVES DE
QUEIROZ JÚNIOR contra a sentença que, a despeito de primeiramente indeferir os
pedidos liminares, julgou procedente o pedido de direito de resposta em face de
COLIGAÇÃO “FOZ EM PRIMEIRO LUGAR” (PL, REPUBLICANOS, PSD,
SOLIDARIEDADE, NOVO e PRD).

Em suas razões de recurso eleitoral, o recorrente alegou, em síntese, que: a)
“Conforme já foi apreciado por esta corte no PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA dos
Autos 0600272-96.2024.6.16.0147, as noticias veículadas acerca do caso extra conjugal
do Representante não ensejam direito de resposta” (sic); b) “o conteúdo ora atacado,
muito embora ácido e desconfortável, faz parte dos embates normais do período eleitoral
”; c) “Resta claro, portanto, e pelo fato de que na matéria jornalística na modalidade de
entrevista não existe nenhuma imputação criminal passível de sancionar seu conteúdo,
não havendo nenhuma difamação, nenhuma calúnia e, nenhuma injúria. Muito menos se
Num. 44141783 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712475337300000043091800
Número do documento: 24101712475337300000043091800
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:10:32

pode dizer que as afirmações contidas na entrevista atacada sejam sabidamente
inverídicas”. Pleiteou “(i) A concessão de efeito SUSPENSIVO ao cumprimentoda decisão
ora atacada, levando em consideração que se publicado o Direito de Resposta antes da
apreciação das Razões Recursais por parte desta corte, a análise Recursal perderia seu
objeto, ou seja, da análise da reforma da decisão. (ii) o recebimento e processamento do
presente recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
recorribilidade, intimando o RECORRIDO para apresentar contrarrazões e determinando,
in fine, a remessa dos autos para o EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ, para fins de julgamento; (iii) o total provimento do recurso interposto, no sentido
de dar PROVIMENTO para fim de determinar a reforma integral da sentença, culminando
na Improcedência da concessão do Direito de Resposta.”.

Em contrarrazões, a Coligação representante pugnou que fosse negado
provimento ao recurso.

Ato contínuo, o Juiz Membro plantonista, em decisão liminar, indeferiu o
pedido de tutela de urgência (ID. 44060601), o que foi por este Relator ratificado (ID.
44072936).

Oportunizou-se a manifestação à Procuradoria Regional Eleitoral e vieram
conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

O recorrente almeja a reforma da decisão de origem que concedeu direito de
resposta à Coligação representante em razão do conteúdo de publicação em seu perfil da
rede social Instagram, ocorrida em 27/08/2024.

Em razão dos bem lançados fundamentos da decisão proferida pelo
Desembargador Eleitoral Plantonista Julio Jacob Junior, adoto-os como razões de decidir,
verbis:

2. Os autos foram distribuídos ao Des. Luiz Osório Moraes Panza (id
44058922), e me vieram concluso em regime de plantão judiciário (id.
44058976) para análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso eleitoral.

A atribuição de efeito suspensivo a recurso eleitoral por decisão judicial, já
que despido desse efeito segundo a opção do legislador (art. 257, caput, do
Código Eleitoral), é dependente da demonstração dos requisitos exigidos
pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a saber, a aparência do
Num. 44141783 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712475337300000043091800
Número do documento: 24101712475337300000043091800
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:10:32

bom direito invocado e o perigo na demora da prestação jurisdicional.

Em relação ao perigo na demora da prestação jurisdicional, com efeito a
iminência do exercício de direito de resposta, acrescido às flutuações de
exposição das notícias e respostas ao eleitorado, autorizam o raciocínio de
urgência em favor do pedido de tutela antecipada.

Contudo, não se extrai dos autos a necessária aparência do bom direito
invocado que autorize a concessão de medida liminar.

Assinale-se, de saída, que é lícito a todos os particulares enviarem
mensagens de texto com livre manifestação do pensamento, salvo quando
no exercício dessa liberdade houve a divulgação de divulgar fatos
sabidamente inverídicos que importem em ofensa à honra ou à imagem dos
atores do processo eleitoral, seguido o art. 27, § 1º, da Res. nº 23.610/2019-
TSE:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) . ( Vide, para as
Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a
honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou
coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto
no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

Esse, s.m.j., não é a hipótese do caso concreto em análise.

O ponto central sustentado no recurso eleitoral é que a mesma matéria ora
discutida foi objeto de julgamento por este Tribunal Regional Eleitoral nos
autos nº 0600272-96.2024.6.16.0147, sendo proferida decisão colegiada em
sentido contrário ao da r. sentença de 1º grau.

Compulsando o documento id. 43977858, dos autos nº 0600272-
96.2024.6.16.0147, efetivamente se constata que a matéria jornalística da
Tribuna Popular está construída sobre o vídeo ora analisado e cujo título é
Face Oculta de Joaquim Silva e Luna. Contudo, há uma diferenciação
necessária e que impede a replicação aqui da racionalidade que informou
aquele julgamento.

O jornal A Tribuna Popular noticiou a existência de uma pessoa que alegava
ser mãe de um filho de Joaquim Silva e Luna, havido fora de matrimônio, e
que a Justiça Comum da Paraíba havia determinado a realização de
exames de DNA, trechos esses que ecoam o vídeo analisado nestes autos.

Porém, não há no periódico menção ao resultado positivo do exame de
DNA, tal como existe no vídeo sob lupa, mais especificamente no índice de
tempo 8'45".

Essa informação é crucial porque a r. sentença proferida nos autos de
Investigação de Paternidade nº 0843306-13.2017.8.15.2001, afirma que o
teste de DNA foi negativo, restando afastada a paternidade de Joaquim
Silva e Luna (id. 44059364).
Num. 44141783 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712475337300000043091800
Número do documento: 24101712475337300000043091800
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:10:32

Aqui reside a distinção e, ao mesmo tempo, a existência de informação
inverídica, pois o resultado do exame de DNA ordenado pela Justiça
Comum da Paraíba afirma que Joaquim Silva e Luna não é o pai da pessoa
identificada como Jéssica na reportagem do Recorrente e que foi
reproduzida no jornal Tribuna Popular, embora de maneira decotada que lhe
resguarda do direito de resposta.

Como visto, há no vídeo escrutinado notícia inverídica que autoriza o
reconhecimento, ao menos nesse exame superficial típico de medidas
liminares, de divulgação de fake News e, portanto, exige a pronta
intervenção do Poder Judiciário, tal como assentado pelo Juízo de Origem
ao conceder ao Recorrido o exercício de direito de resposta.

Resumidamente e, conforme supra transcrito, a diferença entre estes e os
que envolvem o Jornal A Tribuna Popular (nº 0600272-96.2024.6.16.0147) é que naquele
processo o direito de resposta pleiteado decorre de fatos que não eram sabidamente
inverídicos, o que não ocorre nos presentes autos.

Explico.

O direito de resposta naqueles autos decorreu de alegações de existência de:
a) caso extraconjugal e b) ação judicial de reconhecimento de paternidade, alegações
que foram admitidas pela própria parte representante ao juntar cópia de acordo
homologado judicialmente.

Já nestes autos, o cerne é o resultado positivo do teste de paternidade, o
que, contrariamente ao documento do ID. 44059364 (acordo homologado judicialmente),
não foi comprovado.

A propósito, o documento publicado no vídeo pelo recorrente em sua conta
do Instagram que faz referência a exame de DNA é falso, o que sequer é objeto de
recurso. Veja-se o que foi decidido pela origem:

Como se viu, além da absoluta falta de verificação dos fatos trazidos em sua
rede social, o réu, ainda, para justificar o depoimento da suposta “mãe”,
anexou adulteração de laudo de exame de DNA que foi retirado de matéria
jornalística exibida no site G1 e que não continha absolutamente nenhuma
relação com a ação que o réu respondeu em João Pessoa para afirmar que
o representante era pai de uma criança fruto de relacionamento
extraconjugal. A propósito, confira-se trecho do vídeo publicado pelo
representado:

“(...) Com os nomes preservados, estamos expondo o exame de DNA que
comprova a paternidade de Joaquim Silva e Luna.” (8’45”). (ID. 44059397)

Assim, o direito de resposta foi concedido à Coligação representante em
razão dos fatos sabidamente inverídicos.

Nesse sentido, segundo o art. 9º-C da Res.TSE nº 23.610/2024, “É vedada a
utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou modalidade, de
conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à
Num. 44141783 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712475337300000043091800
Número do documento: 24101712475337300000043091800
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:10:32

integridade do processo eleitoral”.

Nessa linha, a jurisprudência tem admitido a concessão de direito de resposta
por fatos gravemente descontextualizados:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por Rodrigo de Jesus Barbosa e WR Comunicação -
ES Em Foco contra sentença do Juízo Eleitoral de Guarapari/ES, que julgou
parcialmente procedente representação por propaganda eleitoral irregular
ajuizada por Ademir José Gomes Pereira.

2. A ação alegava que o recorrente, proprietário do periódico "ES EM
FOCO", teria utilizado sua plataforma para promover a candidatura de
Rodrigo Borges e prejudicar outros candidatos, especialmente o
representante, conhecido como Zé Preto.

3. A sentença de primeira instância determinou a remoção de postagem e a
publicação de retratação, aplicando multa de R$ 10.000,00 ao recorrente,
sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a publicação de trecho descontextualizado de vídeo por meio
de rede social configura propaganda irregular com potencial de prejudicar o
equilíbrio eleitoral;

(ii) saber se a multa imposta ao recorrente é proporcional aos fatos
narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A liberdade de expressão é garantida pelo art. 5º, IX, da Constituição
Federal, mas encontra limites no contexto eleitoral quando há risco de
comprometimento da igualdade no pleito.

2. O recorrente divulgou, em grupo de rede social, falas
descontextualizadas do candidato adversário, prejudicando sua
imagem e induzindo o público a erro, o que fere o equilíbrio eleitoral e
configura desinformação.

3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem
reconhecido que a divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou
descontextualizados justifica a atuação repressiva da Justiça Eleitoral.

4. O direito de resposta está previsto no art. 58 da Lei nº
9.504/1997 e reforçado pela Resolução TSE nº 23.610/2019, sendo a
medida adequada para restabelecer a verdade nos casos de
propaganda enganosa.

Num. 44141783 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712475337300000043091800
Número do documento: 24101712475337300000043091800
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:10:32

5. A multa imposta pelo Juízo de origem é compatível com a gravidade dos
fatos, não cabendo redução, conforme entendimento consolidado pelo TSE
(Representação n. 0601754-50/DF).

Jurisprudência citada:

- TSE, Representação nº 060089488, Relator: Min. Sérgio Silveira Banhos

- TRE-MA, Representação nº 0601538-13/2022

- TRE-CE, Representação nº 0601483-73/2022

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "A publicação de trechos descontextualizados de
falas de candidatos, com potencial de distorcer a percepção do eleitor,
configura propaganda eleitoral irregular, justificando a intervenção da Justiça
Eleitoral com a imposição de direito de resposta e multa proporcional."

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal, art. 5º, IX

- Lei nº 9.504/1997, art. 58

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-A

Jurisprudência citada

- TSE, Representação nº 060089488

- TRE-MA, Representação nº 0601538-13/2022

- TRE-CE, Representação nº 0601483-73/2022

(TRE/ES - RECURSO ELEITORAL nº060037776, Acórdão, Des. Marcos
Antonio Barbosa De Souza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
23/09/2024)

Logo, independe de avaliações ou aprofundamentos.

No presente caso, como bem apontado tanto na decisão de origem quanto no
julgado pelo Desembargador Plantonista, da análise atenta do conteúdo do vídeo juntado
com a inicial no ID. 44059358, extrai-se clara tentativa de desabonar - mesmo que de
forma indireta - o candidato à Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu, General Silva e
Luna, eleições 2024.

Assim, existindo clara divulgação de fato inverídico na fala do recorrente,
necessária a manutenção da decisão que deferiu o direito de resposta, em sua totalidade.

Anoto por fim que, muito embora já tenham ocorrido às eleições, e o
Num. 44141783 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712475337300000043091800
Número do documento: 24101712475337300000043091800
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:10:32

recorrente tenha sido eleito, a gravidade dos fatos inverídicos transcendem ao pleito,
impondo-se o imediato cumprimento da sentença com a publicação do direito de resposta
no perfil da rede social Instagram do recorrente, na forma determinada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600239-21.2024.6.16.0046 -
Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
EDENILSON ALVES DE QUEIROZ JUNIOR - Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO
MARCOS DA SILVA - PR72610 - RECORRIDO: FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR - Advogados
do(a) RECORRIDO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE
FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE
CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141783 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712475337300000043091800
Número do documento: 24101712475337300000043091800
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:10:32